Tribunal: CARF
Processo: 10970.720134/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720134/2012-79
ACÓRDÃO
2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO.
A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria tem fundamento legal
autônomo, previsto no §5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
independente de sua apuração se dar em conjunto com as contribuições
sociais previstas no caput.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de auto de infração lavrado contra a sociedade empresária Ituiutaba
Bioenergia Ltda (DEBCAD no 51.024.339-8) onde foram lançadas contribuições
para o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural própria (artigo 25, §1o,
da Lei no 8.870/1994), relativas a competências compreendidas no período de
07/2009 a 12/2010, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros.
As bases de cálculo utilizadas foram apuradas, de acordo com a autoridade fiscal,
com supedâneo em registros contábeis de vendas da produção rural própria para
o mercado externo presentes nas contas do razão “090102 – VENDAS NO
MERCADO EXTERNO exercício 2009, 31110202- RECEITA DE VENDAS DE ACUCAR
exercício 2010 e 31120202 – DEVOLUCOES DE ACUCAR exercício 2010”.
O valor total lançado no auto de infração de DEBCAD no 51.024.339-8
correspondia, na data da consolidação dos débitos (14/06/2012), ao montante de
R$ 632.854,68(seiscentos e trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro
reais e sessenta e oito centavos).
Irresignada, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 318 a 330, instruída com
os documentos de fls. 331 a 395.
Diz que a imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal,
se aplica a contribuição para o SENAR, visto que esta tem natureza de
contribuição social geral.
Frisa que as contribuições sociais dividem-se em contribuições à seguridade social
e gerais.
Ressalta que as contribuições sociais gerais “têm como função precípua a
formação de recursos humanos e o serviço social para os trabalhadores dos
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
3
respectivos setores e apresentam como fundamento de validade o artigo 149 da
Constituição Federal”.
Afirma que são exemplos das contribuições sociais gerais a contribuição do
salário-educação e as contribuições ao “Sistema S”.
Alega que as contribuições de interesse de categorias profissionais são cobradas,
necessariamente, por entidades diferentes do titular da competência tributária,
que são os conselhos profissionais e os sindicatos.
Aduz que a cobrança da contribuição para o SENAR prevista no §5o do artigo 22-A
da Lei no 8.212/1991 não pode subsistir de forma autônoma, já que por ser
adicional à contribuição previdenciária prevista no artigo 22-A da Lei no
8.212/1991, tem caráter acessório a esta.
É o relatório. (fl. 409)

Sobreveio o acórdão no 07-38.860, proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 408-
414), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
IMUNIDADE. ARTIGO 149, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE.
A contribuição para o SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural de empregador pessoa jurídica não é alcançada pela imunidade
das receitas decorrentes de exportação prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal de1988, visto que é contribuição de interesse de categoria
profissional e que tal imunidade abarca apenas contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 14/09/2016 (fl. 419), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 14/10/2016 (fls. 437-444) em que alega que a receita bruta decorrente de
comercialização de produção rural de empregador pessoa jurídica é alcançada pela imunidade
prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição e que seria impossível a sua exigência de
forma autônoma em relação à contribuição previdenciária.
É o relatório.

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
4
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de se exigir contribuições ao Senar sobre a receita
bruta decorrente de exportação que, no entender da Recorrente, seria imune, além de que não
poderia ser exigida isoladamente.
A Recorrente cita entendimentos judiciais e administrativos que confirmariam a sua
pretensão, razão pela qual destaco que apenas são de reprodução obrigatória as Súmulas
Administrativas e entendimentos vinculantes do Poder Judiciário, conforme apregoa o RICARF. Por
esta razão, entendo que essas referências são suportes para os argumentos deduzidos no recurso,
que passo a enfrentar.

Imunidade da contribuição ao SENAR sobre receitas de exportação e possibilidade
de exigência autônoma
A matéria acerca da natureza jurídica da contribuição ao SENAR não é pacífica na
jurisprudência dos tribunais superiores.
A controvérsia decorre da limitação da imunidade prevista no artigo 149, § 2o para
as contribuições sociais e intervenção do domínio econômico, mas não para as de interesse de
categorias profissionais:

Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810 chegou a afirmar em sede de obter dictum do voto proferido pelo
Relator Dias Toffoli que reconheceu a conveniência não tecer considerações sobre a natureza
jurídica da contribuição, nos termos da ementa abaixo:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
5

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento.
Exclusão de item da ementa do acórdão embargado.
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as
consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF.
Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a
destinação(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar
critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a
pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da
tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Assim, é evidente que o próprio STF ainda não pacificou a natureza jurídica da
contribuição em questão, afetando a matéria sob o Tema de Repercussão Geral no 1320, que
contém a seguinte delimitação no acórdão de afetação proferido nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.310.691/SC em 13/09/2024:

IV. DISPOSITIVO
5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se
a contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, é
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
6
contribuição social geral ou contribuição de interesse de categoria profissional
para efeitos da incidência, ou não, da imunidade de receitas decorrentes de
exportação (art. 149, § 2o, inc. I, CRFB).

Feito este esclarecimento, destaco que a DRJ entendeu que a contribuição ao
SENAR inequivocamente tem natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais e
econômicas eis que tem como contribuintes e beneficiários pessoas jurídicas e trabalhadores que
atuam no setor rural, razão pela qual não estaria abarcada pela imunidade constitucional, nos
termos do excerto abaixo:

Como se vê, a imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação abrange
somente as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Claro
está que a norma deixou fora da não incidência as contribuições destinadas às
categorias econômicas ou profissionais.
Sucede que a alegação da Autuada não pode prosperar, visto que a contribuição
para o SENAR tem a natureza de contribuição de interesse de categoria.
No Sistema Tributário Nacional definido pela Constituição Federal de 1988,
convivem ao lado dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria e dos
empréstimos compulsórios, as chamadas ‘contribuições’. As contribuições são
fontes de financiamento das políticas de bem-estar social do Estado e
subdividem-se em contribuições para a Seguridade Social, contribuições de
intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse de categorias
profissionais ou econômicas. Todas se encontram dispostas no artigo 149 da
Constituição Federal que as distingue conforme sua finalidade ou destinação do
produto arrecadado.
Embora possa acontecer de o objetivo essencial das três espécies desembocar
num mesmo viés social, uma não se confunde com outra, eis que suas finalidades
se acham bem definidas pelo legislador ordinário.
As contribuições sociais destinam-se a financiar a Seguridade Social, as
contribuições de intervenção no domínio econômico se prestam a financiar os
custos e encargos da União pela sua atuação no domínio econômico visando o
equilíbrio do mercado(por isso chamadas “interventivas”) e as contribuições de
interesse de categorias profissionais ou econômicas custeiam as atividades dessas
mesmas entidades que, embora sejam instituições não-estatais, são tidas como
de interesse público pelas atividades que desenvolvem. Tais seriam os serviços
sociais autônomos, também conhecidos como ‘sistema S’ – SESC, SENAI, SENAR,
além daquelas destinadas aos órgãos de classe.
Cabe ressaltar que o artigo 1o da Lei no 8.315/1991 não deixa dúvidas de que o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR é um serviço autônomo criado
para atuar junto à categoria dos profissionais rurais, pois preceitua que o mesmo
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
7
tem o objetivo de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional
o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural,
em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação,
dirigida aos trabalhadores rurais”.
A contribuição destinada ao SENAR tem como contribuintes e beneficiários as
pessoas jurídicas e os trabalhadores que atuam no setor rural, com base nos
artigo 1o a 3o da Lei no 8.315/1991. Diante desses argumentos, conclui-se que sua
natureza jurídica é de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.

Este entendimento não destoa do que historicamente é adotado nesta turma, no
sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, razão pela qual não está abrangida pela imunidade
prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição, que se destina apenas às contribuições
sociais e destinadas ao interesse de categorias profissionais e econômicas, conforme se depreende
da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. (...)
(Acórdão no 2202-008.409, Processo no 11634.720186/2017-33, Relator Leonam
Rocha de Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 14/07/2021, publicado em 10/08/2021)

Inclusive, esta matéria é assim decidida no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como se depreende da ementa abaixo transcrita:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
8

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 (...)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, razão
pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão 9202-011.314, Processo no 10480.721076/2019-99, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais da
2a Seção, sessão de 18/06/2024, publicado em 16/09/2024)

Ademais, cumpre destacar que o §5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991 prevê
que a contribuição exigida ao SENAR possui fundamento jurídico autônomo, ainda que a legislação
preveja que sua apuração para o empregador agroindústria realizada em conjunto com as
contribuições sociais devidas, nos temos abaixo:

Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
9
Desta feita, evidencia-se que não há impeditivo de que uma contribuição social e
uma contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas sejam apuradas em
conjunto, tendo em vista que compartilham da mesma base de cálculo. Não obstante, a
imunidade constitucional só será aplicada à contribuição social e de intervenção no domínio
econômico por previsão expressa, o que leva à improcedência deste tópico recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 473
DF CARF MF
Original